Tribunal: TJES
Processo: 5000158-12.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000158-12.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMINA DA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000158-12.2022.8.08.0030
Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares - ES
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO
: ROMINA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REVELIA. PROVAS ANEXADAS NO ÂMBITO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre suspensão de CNH sem a devida notificação à autora. A narrativa dos autos é no sentido de que a demandante se surpreendeu ao descobrir, pelo sistema do DETRAN, que teve sua CNH suspensa e cassada com obrigação de reciclagem, nos autos do processo administrativo nº 89029976 sem qualquer notificação acerca das penalidades, impedindo-a de apresentar defesa, embora possua endereço fixo. Requer a declaração de nulidade do processo administrativo, bem como a reabilitação do direito de dirigir.

(2).
Apesar de devidamente citado/intimado, o réu não apresentou contestação.

(3).
A sentença de piso declarou revelia da parte ré, julgando totalmente procedentes os pedidos constantes na inicial, de modo a declarar nulo todo o processo administrativo nº 89029976 e, por consequência, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, ratificando a decisão liminar.

(4).
Recurso interposto visando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, em que a Autarquia Estadual anexa provas.

(5).
As contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

(6).
Em preliminar, o réu/recorrente alega ilegitimidade passiva, visto que a infração teria sido lavrada por outro órgão público. A alegação não merece prosperar, pois o recorrente é legítimo para compor a lide por possuir atribuição legal de conduzir os procedimentos para aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito. Rejeita-se, dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva.

(7).
No tocante à preliminar de ausência de interesse processual, também levantada em sede de recurso, insta esclarecer que o recorrente é órgão competente para comunicação das infrações de trânsito com as respectivas penalidades e também por apreciar os requerimentos administrativos de cancelamento de multas e das respectivas pontuações na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O procedimento administrativo punitivo, dessa forma, desdobra-se em duas fases, sendo a segunda delas de alçada exclusiva do órgão estadual. Logo, dentre suas atribuições, constata-se a sua responsabilidade pelas notificações expedidas acerca da penalidade administrativa. Sendo assim, a partir da consagrada teoria da asserção, a parte autora afirma ter sido punida com a cassação de sua CNH sem a adequada notificação administrativa, o que, sob tal perspectiva, resta configurado o interesse processual, que se consubstancia na utilidade-necessidade e adequação. Rejeita-se, por tais razões, a preliminar de ausência de interesse processual.

(8).
Ainda em preliminar, não há que se falar em litisconsórcio passivo com o órgão autuador, nem em incompetência dos juizados especiais, uma vez que a lide diz respeito ao cancelamento do ato administrativo praticado pelo DETRAN. Portanto, ficam rejeitadas as demais preliminares arguidas.

(9).
Ainda no que se refere a questões de natureza processual, constata-se que o réu revel
apresentou suas provas no âmbito do recurso [Aviso de Recebimento e publicação da notificação em diário oficial], no intuito de demonstrar que, ao contrário do decidido, teria dado ciência à parte autora, no decorrer do procedimento administrativo, sobre a infração e a consequente penalidade.

(10).
Sucede que, como se sabe, a produção de provas no âmbito recursal é limitada. Para fins de análise do Microssistema dos Juizados Especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Por primeiro, as provas produzidas no recurso inominado prestam-se à demonstração dos requisitos de admissibilidade do próprio instrumento de inconformismo. Para além disso, é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “
documentos novos
”, que são aqueles “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.” Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “
dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova
” (inciso I).

(11).
Na situação dos autos, nota-se que as provas anexadas pela ré em seu recurso inominado, em verdade, não são enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que: (a) não dizem respeito a requisitos de admissibilidade recursal; (b) não são documentos novos, pois são informações que eram de conhecimento dela antes mesmo do ingresso da ação; (c) não são pertinentes a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes tal oportuno momento processual na Instância de origem. Sendo assim, em que pese a regra descrita no parágrafo único do art. 346 do CPC, a admitir a intervenção do revel no processo em qualquer fase, desde que no estado em que se encontre, resta evidente que,
in casu
, há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação dos documentos destacados, os quais, por tal motivo, não serão considerados.

(12).
Superadas as preliminares, passa-se ao mérito. A súmula 312, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
É clara e pacífica, portanto, a necessidade da dupla notificação quanto à autuação e da infração e quanto à penalidade aplicada para que o auto de infração tenha validade e a penalidade possa ser imposta ao infrator. Com vistas na revelia, o demandado não acostou em momento oportuno qualquer documento que comprovasse a regularidade das notificações em relação ao processo administrativo.

(13).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(14).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.